Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-46.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000240-46.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GAZZIERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.513.819/0001-06 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ABIGAIL HELENA ALCANTARA DE PAULA - CPF: 039.247.011-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL AFASTADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de procedimento administrativo com a sua participação, não há falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000240-46.2020.8.11.0015

APELANTE: GAZZIERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

APELADA: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GAZZIERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória n. 1000240-46.2020.8.11.0015, ajuizada por
ENERGISA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega a nulidade do protesto efetivado em seu desfavor, uma vez que fora efetivado via edital, sem que fossem esgotadas as tentativas de intimação pessoal.

Afirma que o procedimento de recuperação de consumo se deu de forma equivocada, uma vez que não houve perícia técnica e houve irregularidade acerca do consumo não faturado e do período em que teria perdurado a irregularidade.

Aponta que houve a ocorrência de dano moral, haja vista que fora inscrita no cadastro de inadimplentes com base em cobrança indevida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para fins de reconhecer a nulidade do protesto nº 1332822, do Cartório do 2º Ofício de Sinop-MT, determinando seu cancelamento, bem como reconhecer a irregularidade no procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica apelada e no período de sua fixação.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 182949212, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023